Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716991-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: JOSE CARLOS NOVAIS DA SILVA D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 74949199. Brasília, 22 de agosto de 2025 15:37:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador